Tribunal: TJDFT
Processo: 0736239-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736239-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: HUGO SANTOS MOURA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição de próprio punho, apresentada por HUGO SANTOS MOURA. Intimada a DEFENSORIA PÚBLICA para representar o acusado (ID 40719407), informou tratar-se de pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/19. Aduz que, em relação à pena consubstanciada na ação penal no 0001628-68.2018.8.07.0019, está sendo aplicada a fração de 3/5, mas o correto seria a incidência do percentual de 50% (ID 41177006). Aponta ter sido o peticionante sentenciado à pena total de 50 anos, 03 meses e 24 dias de reclusão, estando, atualmente, em cumprimento ainda no regime fechado, pois em duas oportunidades o Juízo de Execuções negou o requerimento por ele formulado. E, ainda, em acórdão prolatado em março deste ano, negou-se provimento ao agravo em execução, ao argumento de que, mesmo não sendo reincidente em crime hediondo com resultado morte, é reincidente em crime hediondo, hipótese para a qual a LEP prevê o percentual de 60%, e não de 50%, como alegado. Por fim, concluiu pela ausência de demais fundamentos jurídicos para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme aduzido pela própria Defesa Técnica, o pedido de retroatividade da legislação benéfica ao apenado já foi apreciado e indeferido, inclusive em sede de Agravo em Execução, nos seguintes termos: “PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA POSTERIOR. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 3/5 (60%) DA PENA. 1. Ainda que o apenado não seja reincidente específico no momento de sua condenação, com o advento de uma nova condenação a reincidência específica posterior passa a surtir efeitos sobre toda a pena, impedindo a concessão da progressão antecipada de regime prisional. 2. Recurso conhecido e desprovido”. Assim, já tendo sido indeferido o pedido pela Vara de Execuções Penais (ID 41177360 e 41177362) e por esta Turma no julgamento do Agravo em Execução n. 0700689-65.2022.8.07.0000 (ID 41177363), não encontrou a Defensoria qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição formulada pelo sentenciado. Ante o exposto, INADMITO a presente petição, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator